Tribunal: STF
Processo: ARE 1559173
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Americana Franquia S.A. - Em Recuperação Judicial formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia, e na incidência do óbice do enunciado n. 636 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustenta a ofensa direta à Carta Federal e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ICMS. Bloqueio sobre ativos financeiros de empresa em recuperação judicial. Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária questão objeto do tema 987, STJ. Determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes. Alterações promovidas na Lei 11.101/2005, por meio da Lei 14.112/2020. Afetação cancelada em razão da perda de objeto. Prosseguimento da execução, com possibilidade de atos constritivos, observada a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, implementada mediante a cooperação jurisdicional inteligência do art. 6º, § 7º-B da Lei 11.101/05. Dispensa a oitiva do executado antes da ordem de indisponibilidade. Contraditório diferido. Manifestação do devedor somente após o bloqueio de seus ativos (e antes da conversão em penhora). Possibilidade. Inteligência do caput do art. 854 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 93, IX; e 170, II, da Constituição Federal. Sustenta que o objetivo do presente recurso é a suspensão do andamento da execução fiscal e de quaisquer atos de constrição patrimonial. Postula a reforma do acórdão, para que seja para que seja suspenso o andamento da execução fiscal n. 503698-07.2023.8.26.0301.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que da leitura do pronunciamento impugnado não vislumbro violação ao art. 93, IX, da Carta Federal. Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do convencimento. Esse o entendimento firmado no julgamento do Tema 339/RG: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Para além disso, o Colegiado de origem — a partir da análise das provas, da legislação infraconstitucional de regência, e com arrimo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — negou provimento ao pedido de suspensão da execução fiscal, ao concluir ser de competência do juízo da recuperação judicial a determinação da suspensão ou a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.



    Consignou, ainda, que tal competência circunscreve-se à possibilidade de verificação da viabilidade do ato constritivo realizado, inclusive, para deliberar sobre a efetivação, suspensão e eventual substituição dos bens constritos. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Trata-se, na origem, de execução fiscal, representada pelas Certidões de Dívida Ativa nº 1.337.623.166, 1.338.216.751, 1.338.719.822 e 1.339.619.965 (fls. 2/9), proposta para a cobrança de débito declarado e não pago de ICMS. 



    Do que consta, a empresa executada encontra-se em recuperação judicial. Em vista disso, pleiteia a suspensão da presente execução fiscal e, subsidiariamente, que seja determinado o direcionamento dos pedidos de constrição patrimonial ao Juízo Recuperacional.



    .......................................................................................................



    Contudo, quanto à Lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, é importante destacar que sofreu alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020. Dentre essas alterações à Lei nº 11.101/2005, interessa à solução da questão trazida ao conhecimento desta Corte a modificação do §7º ao seu art. 6º que ficou desmembrado em §7º-A e §7º-B, em especial, a disposição do § 7º-B, pela qual ficou atribuída ao juízo da recuperação judicial a competência para determinar a suspensão ou a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. 



    Fica a cargo do juízo da recuperação judicial, por conseguinte, nos termos do art. 6º, §7º-B, inserido na Lei nº 11.101/2005 , a deliberação a respeito da efetivação, suspensão ou substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação judicial.



    ......................................................................................................



    Ocorre que a Corte Superior tem jurisprudência firmada no sentido de que, embora o deferimento da recuperação judicial não tenha, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, devem submetidos ao crivo do juízo universal os atos judiciais de alienação do patrimônio da empresa em recuperação, conforme aresto transcrito a seguir (g.n.): (...)



    .....................................................................................................



    Em outras palavras, a competência do juízo da recuperação judicial em relação à constrição de bens do devedor circunscreve-se à possibilidade de verificação da viabilidade do ato constritivo realizado, inclusive, para deliberar sobre a efetivação, suspensão e eventual substituição dos bens constritos. É o que se conclui do trecho que segue do voto do Ministro Mauro Campbell Marques, relator do acórdão pelo qual foi cancelado o Tema 987 do STJ: (...)



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivo constitucional, dissentir das conclusões do Tribunal local — de que a competência para determinar a suspensão ou a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial seria do juízo de recuperação judicial — demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional (Lei n. 11.101/2005), e o reexame do conjunto probatório, circunstâncias inviáveis em sede recursal extraordinária. Incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Execução Fiscal. Suspensão. Recuperação judicial. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático e probatório dos autos. Enunciado da Súmula 279/STF. 



    1. Para superar o entendimento do Tribunal de origem acerca da desnecessidade de suspensão da execução fiscal diante da existência da recuperação judicial da empresa, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático e probatório constante dos autos. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.



    (ARE 1.035.025 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 3 de maio de 2018)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência anteriormente fixada e representam um acréscimo ao ônus já estabelecido, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente